Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar a possibilidade de redução do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao filho, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante. Mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar no importe mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo em favor da autora.
3. Apelação conhecida e desprovida.